Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701486-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: LUCIANA ALVES LUZ DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0703554-59.2021.8.07.0012, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião. Em síntese, insurge-se a agravante quanto à decisão de ID 232062880, dos autos de origem, onde restou indeferido seu pleito de consulta ao Sistema PrevJud. Sustentou o juízo de origem que diligências para localização de bens cabem ao credor, não podendo tal encargo ser transferido ao Judiciário sem a devida justificativa, especialmente diante da ausência de demonstração de mudança significativa na situação financeira da parte devedora. Requereu a agravante a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação de tutela, para que seja reformada a decisão, no sentido de ser deferido seu pleito, bem como para evitar a extinção prematura do feito de origem. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada, de modo a haver necessidade de dar efeito suspensivo à decisão agravada, eis que não prospera a alegação de possível extinção prematura do feito de origem, haja vista o magistrado, na decisão agravada, ter concedido prazo para indicação de outras diligências diversas da consulta PrevJud. Quanto à pretendida antecipação de tutela, esta tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo e a antecipação de tutela pleiteados, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator